Tribunal: TJDFT
Processo: 0008407-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008407-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47993762, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$ 338.391,83, referente aos requisitórios constantes do ID: 43301840, 43301847, 43301849, 43304912, 43304918, 43304932 e 43304939. No ID: 48556330, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Verifica-se que, satisfeita a obrigação, a presente execução foi resolvida em relação à substituída CLEUSA APARECIDA RODRIGUES GALVÃO (ID: 9722017). Os requisitórios dos substituídos CLEIA MARIA FERREIRA, CLERIDA MARIA COSTA MACHADO e CLEGIO SILAS DIONIZIO constam nos ID: 11499204, 37063755 e 36859052. II – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de CLEITON DAS CHAGAS FERNANDES, CLEIA RUAS DE SOUSA, CLEIDE SILVA SANTOS, CLEIDISMAR VAZ SILVA GONÇALVES, CLEOMAR DA COSTA PINHEIRO, CLEONICE DA SILVA AGUIAR e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 48556330). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 6 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador